Tribunal: STF
Processo: Rcl 81486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou reclamação formalizada contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.008.469, ministro Og Fernandes).



    Nas razões da reclamação, a autora aponta descumprimento da Súmula Vinculante 26, do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte reclamante. 



    Inicialmente, a decisão impugnada reconheceu a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime, como apontado anteriormente (eDoc 3, fl. 68-69):



    [...] 



    No caso, a condenação do paciente pelo crime objeto da impetração é anterior à nova legislação, não sendo aplicáveis, portanto, as disposições nela contidas, por constituírem novatio legis in pejus. A propósito: RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em, 20/8/2024 DJe de 23/8/2024.



    [...]



    Considerando que o Tribunal local manteve a exigência de prévia realização do exame criminológico para análise da progressão prisional com base apenas na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir e na realização de exame criminológico para concessão de benefício anterior, sem indicar, para tanto, elementos concretos ocorridos durante a execução penal, impõe-se o reconhecimento de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime sem considerar a exigência de realização de exame criminológico para concessão de benefício anterior e a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir como fundamentos para determinar a realização de novo exame criminológico. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se.



    Desse modo, inexiste o alegado descumprimento à Súmula Vinculante 26, do STF, porquanto o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra em conformidade com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco trechos das seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    [...] 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    [...]



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Ainda, em casos fronteiriços, destaco as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE 1.529.481, ministro Cristiano Zanin; RE 1.529.469, ministro Dias Toffoli).



    Entendo, desse modo, que a decisão impugnada está em consonância com o aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente